Tribunal: TJES
Processo: 5007781-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007781-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSE MARY FRAGA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS – DIREITO RECONHECIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC (EC 113/2021) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de isenção de imposto de renda, na qual a autora aduz ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, razão pela qual faria jus ao benefício pleiteado.

Em defesa, o Estado aduziu, em síntese, que a doença da autora não se encontra no rol taxativo do
art. 6, inciso XIV
da Lei 7.713/88, de modo que ela não teria direito à isenção do imposto de renda.

Em sede de sentença (ID
15747412
)
, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar o direito da autora à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos e para condenar o Estado do Espírito Santo à repetição de indébito, na forma simples, em relação aos valores descontados de Imposto de Renda sobre os proventos pagos à autora desde janeiro de 2024, incidindo correção monetária pelo IPCA-E (Tema STJ 905) a partir de cada recolhimento indevido (súmula 162 do STJ) e juros de mora após o trânsito em julgado (súmula 188 do STJ), devendo a partir deste momento (trânsito em julgado) incidir apenas a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedado qualquer outro acréscimo.”

Irresignada, a parte requerida apresentou
recurso inominado (ID
15747413
) almejando a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, pela reforma da taxa de juros e correção fixados, para que seja aplicada apenas a taxa SELIC.

Foram apresen
tadas contrarrazões em ID
15747415
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que,
quanto à concessão do benefício de Isenção do Imposto de Renda
, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale ressaltar que a
lei n. 7.713/1988 estabelece no art. 6º, XIV que o portador de
paralisia irreversível e incapacitante
, dentre outras enfermidades, fica isento do pagamento do imposto de renda relativo a proventos de aposentadoria, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

A comprovação de tal enfermidade dispensa laudo médico oficial, consoante o disposto no Enunciado de Súmula n. 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

In casu
, pode-se constatar dos documentos médicos acostados aos autos que a recorrida é portadora de monoparesia, espécie de paralisia parcial que a incapacita para diversas funções da vida.

O art. 6, inciso XIV da Lei 7.713, por sua vez, ao trazer a paralisia como doença grave, traz junto às qualidades de irreversível e incapacitante.

Dessa forma, a monoparesia, quando acentuada ou progressiva (como no caso da recorrida) enquadra-se na doença grave prevista em lei, porquanto, além de irreversível, a incapacita para diversos âmbitos da vida.

Assim, considerando que o objetivo principal da isenção do imposto de renda é aliviar a carga financeira do contribuinte aposentado e custear tratamentos médicos, despesas e medicamentos decorrentes da doença grave, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que a recorrida possui direito à pleiteada isenção.

Todavia,
quanto aos índices de juros e correção aplicados
, a r. sentença merece reforma, porquanto é devida a correção do indébito unicamente pela taxa SELIC, que já engloba ambas as rubricas, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada quanto à concessão do pleito de isenção do imposto de renda, mas a modificando quanto à taxa de juros e correção monetária do indébito, que deverá ser calculado apenas com base na taxa SELIC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso e com fulcro no artigo 20, inciso V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)